Tribunal: TJMT
Processo: 1018108-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018108-82.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PORTELA MARTINS - CPF: 170.326.443-68 (ADVOGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0010-17 (EMBARGANTE), NATALIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 035.531.763-00 (ADVOGADO), ALICE GONDIM SALVIANO DE MACEDO - CPF: 954.006.643-34 (ADVOGADO), LEANDRO ARRAES DE AQUINO MARTINS - CPF: 026.471.973-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE BRENANA DA SILVA - CPF: 004.284.377-45 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES VIANA DE ARAUJO - CPF: 980.749.973-91 (ADVOGADO), NATALIA ARRAES DE AQUINO MARTINS - CPF: 014.255.663-75 (ADVOGADO), AILYN LOPES SANTORO - CPF: 825.424.813-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — SUFICIÊNCIA DO EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso ou contraditório.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S
.
A
.

do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 119734966).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em contradição “
quanto à suspensão da exigibilidade das exigências mensais, mediante acolhimento do depósito na forma mensal, na medida em que nega provimento ao recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que não seria juridicamente possível suspender crédito tributário não constituído, mas possibilita que a embargante, no curso do processo, deposite, em dinheiro o montante integral, do crédito tributário constituído com a finalidade de suspender a sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, II, do CTN
”.

Assevera que, “
restou omisso o acórdão em alusão, no tocante aos fundamentos trazidos pela embargante, relativamente à extensão dos efeitos da tutela provisória de urgência deferida quanto as parcelas de 08/2018 a 07/2020, quando da interposição de seu agravo interno, uma vez que demonstrou que não é o que pretende, até porque o magistrado a quo utilizou como razão de decidir a aplicação do princípio da cooperação
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 121894461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA
— DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO CONSTITUÍDOS (INEXISTENTES).

Não é juridicamente possível suspender crédito tributário não constituído (inexistente), visto que a suspensão da exigibilidade pressupõe a constituição definitiva do crédito tributário, quando este se torna exigível.

Recurso não provido
. (Id. 119734968).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que não é juridicamente possível suspender crédito tributário não constituído (inexistente), visto que a suspensão da exigibilidade pressupõe a constituição definitiva do crédito tributário, quando este se torna exigível
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
A controvérsia consiste na possibilidade de suspender a exigibilidade de crédito tributário
não constituído
(
inexistente
), no caso, futura parcela mensal de estorno integral de crédito de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)

decorrente da operação de saída interestadual de
insumos agropecuários
prevista no Convênio ICMS no 100, de 4 de novembro de 1997, com fundamento no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

[...]

No caso, não é juridicamente possível suspender crédito tributário não constituído (inexistente), visto que a suspensão da exigibilidade pressupõe a constituição definitiva do crédito tributário, quando este se torna exigível.

[...] Para Ives Gandra Martins, ‘...
encerrado o lançamento, com os elementos mencionados no art. 142 do CTN e regularmente notificado o contribuinte, nos termos do art. 145 do CTN, o crédito tributário estará definitivamente constituído
’. E prossegue: ‘...
é de se lembrar que, na lei, a constituição definitiva do crédito tributário torna-o exigível, sendo evidente que, se o sujeito passivo não concordar com ele, terá direito de opor-se à sua exigibilidade, que fica administrativamente suspensa, nos termos do art. 151 do CTN
(...). A suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído, todavia, não tira do crédito tributário as suas características de definitivamente constituído, apenas o torna administrativamente inexigível. Por decorrência, também, judicialmente
’ (‘Lançamento Tributário e Decadência, in Lançamento Tributário e Decadência’, Coord. Hugo de Brito Machado. São Paulo: Dialética: Fortaleza: ICET, 2002, p. 296-297). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1421734/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Por outro lado, quanto às parcelas futuras de estorno integral do crédito de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nada obsta que,
no curso do processo
, o contribuinte deposite, em dinheiro, o montante integral de eventual crédito tributário constituído, com a finalidade de suspender a sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.
[...]. (Id. 119821953 – fls. 7/8).

Ademais, o acórdão embargado bem explicitou que, “
o que se está a afirmar é tão somente que não se admite a suspensão da exigibilidade de crédito tributário não constituído (inexistente). Logo, não se está a afastar a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído, no curso do processo, mediante depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
” (Id. 119821953 – fls. 9).

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a contradição a que se refere o art. 535 do Código de Processo Civil é aquela endógena, ou seja, inerente ao provimento jurisdicional - como, p. ex., aquela que deriva da comparação entre a linha argumentativa adotada na fundamentação e o dispositivo do provimento -, e não exógena - como, p. ex., a divergência entre a fundamentação adotada e certos dispositivos legais
” (STJ, Segunda Turma, EDcl no RMS 20661/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de setembro de 2009).

Quanto à alegação de que, “
restou omisso o acórdão em alusão, no tocante aos fundamentos trazidos pela embargante, relativamente à extensão dos efeitos da tutela provisória de urgência deferida quanto as parcelas de 08/2018 a 07/2020, quando da interposição de seu agravo interno, uma vez que demonstrou que não é o que pretende, até porque o magistrado a quo utilizou como razão de decidir a aplicação do princípio da cooperação
” (Id. 121137952 – fls. 3), a decisão impugnada no agravo de instrumento examinou fatos anteriores à data da prolação, ou seja, não se tratava de hipótese de deferimento para atingir parcelas futuras de crédito tributário inexistente à época em que foi proferida, tanto que o Juízo de Primeiro Grau deixou assentado que: “
a suspensão não abrangerá as parcelas futuras, conforme já explicado alhures
” (decisão, Id. 55365975 – fls. 9).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022